Tribunal: TJMT
Processo: 1024286-08.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024286-08.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIMENTOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), JEFERSON BALAN DA SILVA - CPF: 043.155.329-75 (AGRAVANTE), LINDARAY CONCEICAO DE ANICEZIO - CPF: 003.661.671-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDARAY CONCEICAO DE ANICEZIO - CPF: 003.661.671-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. M. D. J. B. - CPF: 071.753.671-80 (AGRAVADO), N. A. D. J. B. - CPF: 078.129.331-64 (AGRAVADO), I. M. D. J. B. - CPF: 071.753.921-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA. C
LARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2º VOGAL (EXMA. DESA
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E
A
4ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL (EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), QUE VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
”
.

E

M

E

N

T

A

Direito de Família – Ação de Alimentos – Alimentos Provisórios – Fixação em Percentual Sobre
Salário Mínimo
– Agravante com Vínculo Formal – Necessidade de Cálculo sobre Remuneração Líquida –
Recurso Desprovido – Base de Cálculo da Pensão Alimentícia alterada de ofício.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que fixou alimentos provisórios em favor de três filhos menores do Recorrente, no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário bruto do alimentante.

II. Questões em discussão

2. São as seguintes: a) verificar a legalidade da redução do valor da pensão com base no
salário mínimo
, diante da remuneração líquida superior do alimentante; b) definir a base de cálculo adequada para a fixação dos alimentos provisórios quando o alimentante possui vínculo empregatício formal e renda comprovada.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado, os alimentos devem ser fixados com base nos rendimentos líquidos do alimentante (bruto menos descontos obrigatórios), quando comprovado vínculo formal de trabalho. No caso, o Agravante é servidor público, o que não justifica a fixação da pensão com base em
salário mínimo
.

4. Mantém-se o percentual de 35%, mas altera-se a base de cálculo para a remuneração líquida, de forma a assegurar proporcionalidade e adequação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. De ofício, alterada a base de cálculo da verba alimentar para que incida sobre a remuneração líquida do alimentante.

Tese de julgamento:
Quando o alimentante possui vínculo formal, a verba alimentar deve incidir sobre seus rendimentos líquidos, não sendo adequada a fixação com base no
salário mínimo
.

_______________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.741.716/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25/05/2021; TJMG,
ApCiv
n. 1.0000.20.558319-8/003, rel. Des.ª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 20/06/2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo
, interposto por
JEFERSON BALAN DA SILVA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da
Primeira
Vara
Especializada de Família e Sucessões
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
autos
nº
1010793-55.2024.8.11.0002
–

AÇ
ÃO
DE
ALIMENTOS, COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIO
S
,
que
arbitrou os alimentos provisórios
no
valor de 35% (trinta e cinco por cento) do salário bruto
do requerido.

Inconformad
o
com a
r.
decisão, a parte agravante interpôs recurso

de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reform
á
-la.

Relata que
o

“
presente Agravo de Instrumento se insurge contra a decisão proferida pelo juízo “a quo”, que, nos autos da ação de alimentos n° (1010793- 55.2024.8.11.0002) movida pela Agravada, deferiu os alimentos provisórios no valor correspondente a 35% do salário BRUTO do Agravante, a serem pagos mensalmente no dia 10, mediante desconto em folha de pagamento, em benefício dos filhos menores. Ocorre que o agravante, embora ciente de sua
responsabilidade, não possui condições financeiras de arcar com o percentual estabelecido, conforme se demonstra a seguir” (id. 236179684 - Pág. 3).

Sustenta que
o
“
percentual de 35% do SALÁRIO BRUTO fixado a título de alimentos provisórios, aplicado sobre o salário bruto do agravante, não leva em consideração as despesas fixas que ele já enfrenta, além das novas despesas decorrentes do nascimento de um filho com sua atual companheira” (id. 236179684 - Pág. 4/5).

Discorre que é
“servidor público estadual, exercendo a função de pro
fessor, e recebe na folha de pagamento rendimentos líquidos mensais de R$ 4.152,00. Esse valor já é reduzido devido a um empréstimo consignado, cujo valor das prestações é de R$1.981,40 (mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), além disso, conforme o Diário Oficial do Estado n° 28.799 (anexo), suas aulas adicionais foram cessadas, o que irá reduzir ainda mais seus ganhos mensais, agravando sua situação financeira. Além desse empréstimo consignado, a renda do agravante é ainda mais comprometida por outros empréstimos e despesas essenciais” (id. 236179684 - Pág. 5).

Afirma que “
ainda enfrenta a necessidade de prestar auxílio financeiro à SUA ATUAL COMPANHEIRA, que se encontra GRÁVIDA de 5 meses, necessitando de ajuda para cobrir as despesas com alimentos gravídicos, pois
a mesma
está desempregada. (CLT anexa) Após a quitação dessas obrigações, o Agravante dispõe de um saldo restante de apenas R$ 1.300,00
(mil
e trezentos reais) líquidos para arcar com demais despesas e manter seu sustento, o que evidencia a dificuldade financeira que enfrenta. A manutenção do descomunal desconto de 35% sobre o salário bruto do agravante, que corresponderia a cerca de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), não apenas asfixia sua capacidade
de subsistência digna, mas também ameaça de modo iminente a continuidade do financiamento de seu imóvel, levando-o ao risco concreto de perder o único teto que abriga sua família. Como se não bastassem as agruras que já lhe são impostas, a espada de Dâmocles da prisão paira sobre sua cabeça, uma possibilidade que, se concretizada, não apenas dilaceraria sua vida, mas arrastaria consigo todos os envolvidos para um abismo de infortúnios, com uma cadeia de desgraças financeiras e psicológicas que daí poderia emergir é incalculável, revelando a face mais cruel e devastadora da injustiça” (id. 236179684 - Pág. 6).

Menciona, ainda, que “
apenas ingressou com esta medida porque realmente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento dos alimentos estipulados no valor de 35% de seu SALÁRIO BRUTO, o qual sempre se orgulhou de contribuir de forma satisfatória com o pagamento da pensão alimentícia, pois a ama e sempre se orgulhou de contribuir para o desenvolvimento sadio e intelectual de seus filhos, entretanto, infelizmente, hoje isso não é possível nos moldes legalmente fixados. Como se vê, atualmente é impossível para o Agravante prover alimentos na proporção de 35% de seu
salário bruto, haja vista a abrupta alteração e minoração de sua capacidade financeira” (id. 236179684 - Pág. 7).

Ventila que “
a Agravada também é funcionária pública, ocupando o cargo de professora, e recebe uma renda mensal de R$ 7.921,00 (sete mil novecentos e vinte e um reais), conforme extrato de comprovante de renda em anexo. Essa situação indica que a agravada tem uma fonte de renda estável e suficiente para garantir o sustento das crianças, evitando que elas se encontrem em situação de penúria ou vulnerabilidade. É importante trazer à baila, que o Agravante já fez
uma contribuição substancial ao ceder à agravada a moradia, permitindo que ela resida com os filhos, o que representa um significativo suporte ao bem-estar das crianças. Portanto, diante da evidente desproporcionalidade da obrigação alimentícia atual e da contribuição já fornecida, além da renda da agravada que contribui para o sustento das crianças, o agravante solicita que seja reformada a decisão para que os alimentos provisórios sejam fixados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais” (id. 236179684 - Pág. 8).

R
equer
, assim, a concessão
d
o efeito suspensivo
, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

No mérito, pede o provimento do agravo,
nos termos da fundamentação.

Tutela deferida, em parte (id. 236870151 - Pág. 1/3).

Os agravados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões (id. 249116683 - Pág. 1/9), pugnando pel
o
acolhimento da impugnação à justiça gratuita e pelo desprovimento.

A
Dout
a
Representante da Procuradoria de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, é pelo provimento parcial do agravo de instrumento, para que a verba alimentar em referência seja reduzida para quantia correspondente a 30% do rendimento líquido do agravante.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JEFERSON BALAN DA SILVA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Suces
sões da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1010793-55.2024.8.11.0002 – AÇÃO DE ALIMENTOS, COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
, que arbitrou os alimentos provisórios no valor de 35% (trinta e cinco por cento) do salário bruto do requerido.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de
indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem
.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto o cabimento da redução da pensão provisória
e a análise da impugnação à justiça gratuita
.

DECIDO
.

A gratuidade da justiça, tal como prevista no Código de Processo Civil, constitui exceção à regra do artigo 82, do CPC, e, quando postulada, desafia deferimento apenas quando notória a má situação financeira daquele que a
requer.

É de ressaltar, que nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, para fins de concessão da justiça gratuita, é revestida de presunção de veracidade.

Seguindo essa orientação, o art. 99, § 2º, do CPC, condiciona o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária ao preenchimento de dois requisitos: i) existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária;
ii
) prévia intimação da parte para comprovar que faz jus ao benefício pretendido.

No caso, a parte agravada ofereceu impugnação ao deferimento da gratuidade judiciária. Contudo, a objeção não conduz, por si só, à revogação do benefício, incumbindo à impugnante demonstrar a possibilidade de a parte impugnada custear as despesas judiciais sem prejuízo a sua subsistência.

Logo, diante da ausência de provas, não há que se falar em revogação da gratuidade judiciária deferida à parte agravante, afigurando-se medida imperativa a rejeição da impugnação apresentada.

Eis a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVODE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO
A
JUSTIÇA

GRATUITA
CONCEDIDA A EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DAS POSSIBILIDADES– PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO – DESNECESSIDADE, SEM PEDIDO DE LEVANTAMENTO – DECISÃO MANTIDA – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO – NEGÓCIO NULO – MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PONTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. Na hipótese de
impugnação
do deferimento da assistência judiciária
gratuita
, cabe ao im
pugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, pois, somente anexou algumas fotografias extraídas do aplicativo Instagram. O art. 520, inciso IV, do CPC estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende de caução, não havendo que falar em caução prévio. Na comporta conhecimento, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria já apreciada quando do julgamento da apelação. (N.U 1003632-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

Assim, a manutenção da benesse legal, é medida de rigor.

Quanto ao
pedido de redução perseguid
o, entendo que a
obrigação alimentar deve ser fixada à luz do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme disposto no artigo 1.694, §1º, do Código Civil.

Estabelece o art. 1.694, § 1º, do CPC:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com
a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

A fixação dos alimentos provisórios deve garantir a subsistência do
s
menor
es
, sem, contudo, impor encargo insustentável ao genitor/alimentante, sob pena de inviabilizar o cumprimento da obrigação.

No caso em análise, a decisão de primeiro grau fixou os alimentos provisórios no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário bruto do agravante.

Todavia, o recorrente sustenta possuir outra companheira, a qual se encontra gestante, circunstância que deve ser considerada na avaliação de sua capacidade contributiva.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a existência de outro filho é fator relevante para eventual redução da pensão alimentícia, desde que demonstrado o comprometimento financeiro do alimentante.

Eis a jurisprudência:

"A existência de outros filhos do alimentante pode ser considerada na fixação ou revisão dos alimentos, desde que haja prova da necessidade de adequação do encargo ao sustento de todos os dependentes."
(STJ,
AgInt
no REsp 1.802.397/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
DJe
13/11/2019).

É de anotar, que o
s
alimentando
s

são
criança
s
, o que demanda gastos fixos e contínuos com alimentação, saúde, vestuário e outros cuidados essenciais.

Por outro lado, é necessário ponderar o risco de inadimplemento e as consequências decorrentes da imposição de um encargo superior à real capacidade do alimentante, podendo-se, excepcionalmente, ajustar provisoriamente os alimentos a um patamar intermediário até a produção de provas mais consistentes.

Dessa forma, entendo razoável a fixação provisória dos alimentos em
01 (um)
salário-mínimo, mantendo-se inalterada a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias, até que se analise, em cognição exauriente, a real capacidade financeira do agravante no curso da instrução processual.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir os alimentos provisórios para
01 (um
) do salário-mínimo
vigente, mantendo-se a obrigação do agravante quanto ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias do
s
menor
es
, sem prejuízo de eventual reavaliação futura da obrigação alimentar com base em novas provas.

É como voto
.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Manifesto

divergência

a
o voto do
R
elator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com todo respeito ao Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, e ao 2º vogal, Juiz Marcio Aparecido Guedes, que acompanhou o entendimento do Relator, deles divirjo.

Ao que se observa, os três filhos do Recorrente promoveram a Ação de Alimentos e pugnaram pela fixação de alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário bruto do Agravante, incluindo férias, 13º salários e outros, além de 50% (quinta por cento) das despesas extraordinárias.

A verba alimentar provisória foi fixada em 35% (trinta e cinco por cento) do salário bruto do Agravante que, inconformado, interpôs este Recurso e propôs pagar R$ 400,00 (quatrocentos reais) para alimentar os três filhos, porque não pode comprometer sua subsistência e de sua nova família.

Os eminentes pares deram parcial provimento ao Recurso e reduziram os alimentos provisórios para o valor correspondente a 01 (um)
salário mínimo
, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

No meu entender a verba alimentar deve ter como base o rendimento do Agravante; todavia, o salário líquido, considerado assim, deve ser aquele valor depois dos descontos obrigatórios.

O Recorrente é Servidor Público e, conforme consulta ao portal transparência do Governo do Estado, no mês de março de 2025, recebeu líquido o valor de R$ 6.526,25 (seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).

Assim, com o devido respeito aos Desembargadores que fixaram a verba alimentar com base no
salário mínimo
, não constato motivo prático e jurídico para assim proceder.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, se o Alimentante tem trabalho formal, a verba alimentar deve ser fixada com base nos seus ganhos líquidos (bruto menos descontos obrigatórios de previdência social e, se for o caso, imposto de renda), pois assim fica assegurada e preservada a proporcionalidade.

Em outros termos,
"os rendimentos líquidos do alimentante devem nortear a base de cálculo do arbitramento, em detrimento do critério do
salário mínimo
nacional, nas hipóteses em que aquele possui vínculo empregatício formal, obstando que qualquer dos
envolvidos suporte
prejuízos de acordo com a variação natural da remuneração ao longo dos meses de trabalho."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.558319-8/003, Relator(a): Des.(a)
Angela
de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Especializada, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023).

Vale destacar que a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias.

Nesse contexto, de forma elucidativa, é pertinente salientar que até mesmo as horas extras, por representar acréscimo patrimonial atrelado ao trabalho, que incrementa as próprias possibilidades do Alimentante, devem compor a base de cálculo relativa aos alimentos estando compreendida no conceito de rendimentos líquidos, nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E VISITA. CONTROVÉRSIA EM TORNO DE AS HORAS EXTRAS INTEGRAREM A BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.(...). 4. Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto. 5.
Especificamente, quanto às horas extras, há precedente específico da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores pagos a título de horas extras devem ser incluídos na base de cálculo da verba alimentar, sob o fundamento de seu caráter remuneratório e o acréscimo patrimonial delas advindo consubstancia aumento superveniente nas possibilidades do alimentante
(REsp n.º 1.098.585/SP, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
29.8.2013). 6. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.358.281/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, relatoria do Min. Herman Benjamim, reafirmou o entendimento no sentido de que o adicional de horas extras possui caráter remuneratório para efeito de incidência de contribuição previdenciária. 7. Identificada a necessidade dos credores demandantes e o pedido deduzido na petição inicial, deve ser reconhecido que o valor recebido pelo devedor demandado a título de horas extras integra a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante. 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(STJ. REsp n. 1.741.716/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021,
DJe
de 11/6/2021).(sem destaques no original)

Ante o exposto, divirjo dos eminentes pares.
Nego provimento ao Recurso
; todavia,
de ofício, altero a base de cálculo da verba alimentar, e determino que os 35% (trinta e cinco por cento) incida sobre a remuneração
líquida
do Agravante
.

É como voto.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA PÓVOAS
(
3
ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JEFERSON BALAN DA SILVA
contra decisão que, nos autos da Ação de Alimentos n.

1010793-55.2024.8.11.0002, arbitrou alimentos provisórios em favor dos seus 03 filhos menores de idade, no valor de 35% (trinta e cinco por cento) do salário bruto do requerido, ora Recorrente.

Na sessão anterior, o douto Relator

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS deu parcial provimento ao Agravo, para reduzir os alimentos provisórios para 01 (um) salário-mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias,
tendo sido acompanhado pelo 2º Vogal, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

Por outro lado, a 1ª Vogal DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA negou provimento ao Agravo, todavia, alterou a base de cálculo da verba alimentar, e determinou que os 35% (trinta e cinco por cento) incidam sobre a remuneração líquida do Agravante.

Analisando os autos na origem, verifica-se que as partes entabularam
acordo
, o qual fora homologado por sentença, razão pela qual
o presente Agravo perdeu o seu objeto
.

Caso não seja este o entendimento, voto por acompanhar a divergência,
negando provimento ao Agravo
, com a ressalva de que a base de cálculo da verba alimentar seja a remuneração líquida do Agravante, conforme consignado no voto da Desa. Clarice Claudino.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
:

O acordo que as partes entabularam foi anterior a esta ação de revisão.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto divergente da Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025